Tribunal: TCU
Processo: 031.951/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11117/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.951/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Ribeiro Samis (CPF XXX.833.687-XX); Diva Maria Pimentel Rocha (CPF XXX.416.897-XX); Jorge Napoleão Júnior (CPF XXX.108.437-XX); Maria Cristina Matos Nogueira (CPF XXX.052.207-XX); Neuza Maria de Souza Pereira (CPF XXX.307.767-XX); Sandra Maria Gomes de Abreu (CPF XXX.695.207-XX) e Ubiratan de Almeida (CPF XXX.643.487-XX). 1.2. Entidade: Colégio Pedro II no Rio de Janeiro - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.